Tribunal: STF
Processo: Rcl 62165
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Vibra Energia SA contra decisão da 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho - TST (Processo 0001519-56.2017.5.09.0028), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria, na medida em que deixou de suspender o processo que veicula o tema “Remuneração Mínima por Nível e Região” (RMNR).



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1): 



    “Trata-se de Reclamatória Trabalhista aforada em desfavor da Reclamada, ora Reclamante, e que fora julgada parcialmente procedente em sede de primeiro grau, deferindo o pagamento do: (i.) adicional de periculosidade e reflexos; (ii.) devolução de desconto; e (iii.) multas convencionais;



    Irresignadas com a referida decisão, a Reclamante e a Reclamada interpuseram Recurso Ordinário para o E. Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, o qual teve negado provimento ao recurso ordinário do réu e dado parcial provimento ao recurso da autora para:



    a) afastar o enquadramento da autora no art. 62, I da CLT e deferir o pagamento de horas extras e sobreaviso, com os respectivos reflexos; b) condenar a ré ao pagamento das diferenças mensais do adicional de transferência (25%), tendo como base de cálculo todas as parcelas de natureza salarial; c) condenar o réu ao pagamento de honorários assistenciais no importe de 15% do valor da condenação.



    Ato contínuo, houve a interposição de Recurso de Revista, Agravo de Instrumento e Agravo Regimental ao Tribunal Superior do Trabalho requerendo a reforma da condenação as verbas deferidas no Juízo de Primeiro Grau.



    Irresignada, a Vibra Energia interpôs Recurso Extraordinário no intuito de sobrestar o presente feito, visto que a presente demanda versa sobre parcela de RMNR. Assim, restou interposto Agravo Regimental, cuja decisão ainda não foi proferida.



    Ocorre que o Superior Tribunal do Trabalho não analisou a questão de ordem quanto a necessidade de suspensão integral do feito, em consonância com a decisão prolatada pelo STF.



    Em síntese, a conclusão do caso concreto é que, a depender da interpretação dada pelo STF a respeito da RMNR – o an debeatur pedido pela autora será inexistente, bem como eventual liquidação será ZERADA.



    Portanto, o que se verifica das decisões proferidas no processo originário é que, ao condenar a Vibra Energia S.A. ao pagamento do adicional de periculosidade sem observar as repercussões nas demais parcelas deferidas nos autos da reclamação trabalhista e sem determinar a suspensão integral do referido processo até a superveniência de decisão definitiva do STF, as autoridades reclamadas descumpriram o determinado na Petição 7.755 MC, em decisão publicada no dia 27/07/2018.”



    Ao final, requer “seja julgada totalmente procedente a reclamação, mediante a confirmação definitiva da liminar, a fim de que seja cassada a decisão de origem proferida no processo n.º TST- AIRR- 0001519-56.2017.5.09.0028“.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



     



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria. 



    Em decisão publicada no dia 27/7/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem.”



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante.



    O Juízo reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, indeferindo o pedido de sobrestamentos dos autos, sob o fundamento de que “não se cogita de sobrestamento do presente feito com base na decisão proferida pelo STF na Medida Cautelar da Petição nº 7.755, na qual se determinou a suspensão nacional do trâmite de todos os processos que discutem a verba RMNR, uma vez que, à míngua de tese a confrontar no acórdão recorrido acerca da matéria, resulta afastada a estrita aderência entre o caso sub judice e o paradigma invocado”. 



    Entretanto, a determinação de suspensão nacional deve ser mantida em todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia seja referente à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias.



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, por envolver a denominada Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 33.812 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo 0001519-56.2017.5.09.0028 até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente